Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-78.2013.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-78.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM - CNPJ: 71.832.679/0001-23 (APELANTE), JULIA STELCZYK MACHIAVERNI - CPF: 328.802.108-01 (ADVOGADO), LUCIANA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 073.026.828-44 (ADVOGADO), IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI - CPF: 083.972.758-51 (ADVOGADO), IVONE ALVES PINHEIRO - CPF: 790.539.399-20 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE FERROVIÁRIO – DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO – QUEDA NO ESPAÇO COMPREENDIDO ENTRE O TREM E A PLATAFORMA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE SEGURANÇA - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Age com culpa exclusiva a passageira que, ao desembarcar do trem, deixa de adotar as medidas de segurança expostas pela Companhia férrea e sofre dano de ordem corporal.

2. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil e, muito menos, no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais c/c Alimentos, de n. 0001380-78.2013, ajuizada por IVONE ALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de 08 (oito) salários-mínimos a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação, no período compreendido entre 13/09/2013 a 13/05/2014 e, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

na proporção de 70% de ônus da parte ré e 30% de responsabilidade da parte autora, observada a gratuidade da justiça em relação a ela e vedada a compensação.

A apelante insiste na ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, ao argumento que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que, ao desembarcar do trem, não prestou atenção nas orientações/advertências emanadas pela empresa, sobretudo quanto ao vão existente entre o trem e a plataforma de desembarque.

Afirma que restou devidamente demonstrado nos autos, seja por meio de fotos e/ou depoimento das testemunhas, que adota diversas medidas a fim de manter a segurança de seus passageiros, tanto no interior dos trens quanto nas plataformas das estações.

Fala que mantém um número suficiente de agentes operacionais e de segurança para auxiliar e orientar os passageiros durante o embarque e desembarque, principalmente no horário de pico.

Acrescenta que a distância entre o trem e a plataforma é ínfima, de fácil transposição, e que a existência do vão é necessária, uma vez que linhas ferroviárias também são utilizadas por trens de carga, que são mais largos, necessitando de maior espaço para trafegarem.

Ao final, pugna pela exclusão da indenização ou, alternativamente, pela redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 208903584.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a demandante ajuizou pedido indenizatório narrando que em 13/09/2013 ao desembarcar de um trem da requerida, em pleno horário de pico (entre 07:00 e 09:00 horas da manhã), prendeu seu pé em um vão, não sinalizado, localizado entre as composições e a plataforma de desembarque, sofrendo fratura no tornozelo direito.

Disse que a conduta negligente da requerida, de não sinalizar o local e/ou colocar rampas adequadas para o desembarque de passageiros, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Em sua defesa a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos rechaçou os argumentos da requerente alegando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento das seguintes testemunhas:

NEYMAR ANTONIO LACERDA, disse que:

“- Estava no local no dia do acidente;

- A CPTM realiza sinalização via aviso ao público no embarque e desembarque, nas portas com adesivos e, na plataforma, no chão orientando os usuários quanto ao perigo de acidente entre o trem e a plataforma;

- Nos horários de pico agentes de segurança orientam os usuários;

- Não soube informar se a sinalização atual é a mesma da época dos fatos. “

FELIPE RICARDO DA SILVA BRITO, disse que:

“- A empresa toma medidas de segurança durante o embarque e desembarque;

- São realizados avisos sonoros nas plataformas, nas estações e dentro do trem, na porta tem avisos na cor preta e amarela e, ao chegar na estação, os avisos também são passados pelo maquinista;

- Em caso de acidente, os agentes de segurança prestam a primeira assistência e conduz a vítima ao hospital;

- Em setembro de 2013 (época dos fatos) já trabalhava na empresa;

- Não soube dizer se as orientações atuais são as mesmas da época do acidente;

- Não estava dentro do mesmo trem que estava a passageira. “

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a empresa apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante.

É que da análise dos documentos carreados aos autos (fotos, depoimentos das testemunhas), verifica-se que a companhia demandada cumpriu devidamente com as regras de segurança concernentes ao transporte de passageiros em via férrea, na medida em que, além de fixar avisos/sinais de advertência na estação, plataforma de embarque e desembarque e na parte interna das composições, também disponibiliza agentes de segurança para orientação dos passageiros. (id’s. 208906874 - fl.39 e 208906888 – fls 03 a 05)

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não utilizou da cautela necessária conforme o caso exigia, sobretudo pelo elevado número de pessoas que se registrava no momento do embarque/desembarque.

Assim, reconhecida a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil e, muito menos, no dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL -NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA. [...]. 2. Consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas dos fatos constitutivos de seus direitos, isto é, dos requisitos inerentes a configuração da responsabilidade civil. 3. Ante a ausência de demonstração do fato constitutivo

do direito alegado pelo autor deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.003597-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/0018, publicação da súmula em 12/11/2018).

APELAÇÃO - DANO MORAL – ACIDENTE EM ÔNIBUS – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por dano material, moral e estético - Descabimento – Hipótese em que não houve falha na prestação do serviço de transporte – Acidente causado por culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar – Sentença de improcedência que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1007978-72.2014.8.26.0114; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a culpa exclusiva da vítima e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024